Tribunal: TJDFT
Processo: 0737447-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PENHORA DE COTAS EMPRESARIAIS. INSUFICIÊNCIA. PENHORA DE SALDO BANCÁRIO E DE IMÓVEL. ORDEM DE PENHORA. ART. 835 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme disposto no art. 919, § 1o, do CPC, a regra é que os embargos à execução não possuam efeito suspensivo, salvo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida de maneira suficiente.
2. A avaliação do executado não se mostra suficiente para a apuração do real valor das cotas societárias, sobretudo quando existem nos autos elementos contrários ao preço indicado.
3. A penhora de saldo bancário e de imóvel, a fim de garantir a execução, não revela onerosidade excessiva ao devedor, mas, ao contrário, atende a ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC.
4. Ausentes os requisitos necessários para a excepcional concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, o prosseguimento da execução é medida que se impõe, em especial devido à determinação de não levantamento dos valores penhorados, o que afasta a possibilidade de dano ao devedor.
5. Recurso desprovido.